Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-55.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 14 E 15 DA LEI N° 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ATIPICIDADE NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e o crime de disparo de arma de fogo, previstos nos artigos 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003, representam delitos de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, porquanto se trata de dano presumido. O bem jurídico especialmente tutelado por referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e paz social.
2. Demonstrado nos autos que houve disparo de arma de fogo em estrada próxima de propriedades habitadas, descabe falar em atipicidade da conduta.
3. O depoimento dos policiais no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
4.Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável.
5. Apelação conhecida e não provida.